Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-26.2022.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008147-26.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 432.292.631-20 (APELANTE), EDNACELIA DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 710.331.061-00 (ADVOGADO), CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.984.539-85 (APELANTE), MARIA RITA DA SILVA SOUZA - CPF: 044.509.751-54 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), LOREANE RODRIGUES - CPF: 027.801.731-22 (APELANTE), VALMIR TOME DE OLIVEIRA - CPF: 335.817.389-53 (APELANTE), PAULO HENRIQUE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS - CPF: 034.065.511-90 (APELANTE), ALINE ALESSANDRA BOSA - CPF: 031.624.871-10 (ADVOGADO), WESLAINE GARLINDO ANDRADE - CPF: 052.992.591-58 (APELANTE), SERGIO TIDRE SALES - CPF: 808.095.961-72 (APELANTE), HERMES DA SILVA - CPF: 693.900.451-34 (ADVOGADO), FABIANO APARECIDO LOURENCO - CPF: 039.927.401-45 (APELANTE), NAZARENO ARAUJO DE PAULA - CPF: 015.253.691-48 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNILSON DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 432.292.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO TIDRE SALES - CPF: 808.095.961-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO APARECIDO LOURENCO - CPF: 039.927.401-45 (TERCEIRO INTERESSADO), NAZARENO ARAUJO DE PAULA - CPF: 015.253.691-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAINE GARLINDO ANDRADE - CPF: 052.992.591-58 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE CUSTODIO DE MATOS DE JESUS - CPF: 034.065.511-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008147-26.2022.8.11.0040

APELANTE: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA, LOREANE RODRIGUES, VALMIR TOME DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA CELEBRAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INSERÇÃO DE COOPERADOS FANTASMAS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. FISCAL DO CONTRATO. ATESTO FALSO DE SERVIÇOS INEXISTENTES. BENEFICIÁRIOS DIRETOS. FAMILIARES DO SERVIDOR PÚBLICO. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS NÃO AGENTES PÚBLICOS. RECEBIMENTO CONSCIENTE E REITERADO DE VERBAS PÚBLICAS INDEVIDAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT julgou parcialmente procedente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, reconhecendo esquema fraudulento estruturado mediante inserção de cooperados fantasmas vinculados ao Contrato nº 075/2019 firmado entre o Município de Sorriso e a COOPERVALE, com prejuízo ao erário de R$ 573.792,90 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

2. A sentença condenou o servidor público, na condição de fiscal do contrato responsável pelos atestos falsos, ao ressarcimento integral do dano, além das sanções do art. 12, I, da Lei nº 8.429/1992, incluindo suspensão dos direitos políticos por 12 (doze) anos, perda da função pública, multa civil equivalente ao dano e proibição de contratar com o Poder Público pelo mesmo prazo; e condenou os demais réus, entre eles a esposa e pai do “fiscal do contrato”, beneficiários diretos do esquema, ao ressarcimento dos valores individualmente apurados e às mesmas sanções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de quantificação do pedido de dano moral coletivo; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova oral; (iii) saber se a ausência de designação de audiência para celebração de Acordo de Não Persecução Cível gera nulidade processual; (iv) saber se restou demonstrado o dolo específico necessário à caracterização dos atos de improbidade administrativa causadores de lesão ao erário, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 8.429/1992, com a redação da Lei nº 14.230/2021; (v) saber se as sanções impostas observam os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização; e (vi) saber se são devidos honorários sucumbenciais em favor do Ministério Público fixados em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A preliminar de inépcia da inicial não merece acolhimento. A petição inicial descreve adequadamente os fatos imputados, a participação individual dos demandados, o período das irregularidades, o dano ao erário e os fundamentos jurídicos da pretensão deduzida. A ausência de quantificação específica do dano moral coletivo não conduz à inépcia, sobretudo porque o núcleo da demanda versa sobre responsabilização por atos de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário, e o pedido de dano moral coletivo foi rejeitado na sentença, inexistindo prejuízo concreto aos recorrentes.

5. A preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não prospera. Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente ao convencimento judicial. Os efeitos materiais da revelia não foram aplicados aos recorrentes, que apresentaram regularmente suas defesas, e a prova testemunhal pretendida não teria aptidão para infirmar os elementos objetivos constantes dos autos.

6. A preliminar de nulidade por ausência de audiência para celebração de Acordo de Não Persecução Cível igualmente não merece acolhimento. O ANPC não constitui direito subjetivo do investigado, dependendo de consenso entre as partes e da conveniência ministerial, podendo ser celebrado em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal e durante a fase de execução da sentença, nos termos do art. 17-B da Lei nº 8.429/1992, incluído pela Lei nº 14.230/2021. Inexiste demonstração de prejuízo processual concreto apto a ensejar a declaração de nulidade.

7. No mérito, a prova produzida nos autos revela a existência de esquema estruturado de desvio de recursos públicos, operacionalizado pelo servidor público na condição de fiscal do Contrato nº 075/2019. O servidor atestou os pagamentosde seis cooperados que jamais prestaram serviços ao Município, atestando atividades inexistentes e viabilizando, mês a mês, pagamentos indevidos em favor próprio e de seus familiares. O dolo é manifesto, direto e documentalmente demonstrado: a posição de fiscal do contrato lhe atribuía a responsabilidade pela validação das horas trabalhadas e pelo atesto dos relatórios mensais — mecanismo que instrumentalizou para sustentar o esquema ilícito.

8. O benefício patrimonial obtido pelo próprio apelante é igualmente comprovado: os valores pagos em nome de dois réus foram transferidos para as contas bancárias da esposa e pai do servidor, cujos dados como receptores foram indicados no próprio ato de associação dos cooperados, circunstância que, pelas evidências dos autos, só poderia ter sido orientada pelo Fiscal do Contrato. As confissões prestadas por dois corréus no âmbito do Acordo de 9. Não Persecução Cível confirmam, de forma independente, a posição do servidor como mentor e executor central do conluio.

10. Quanto à responsabilidade da esposa e genitor do “servidor – fiscal do contrato”, o dolo específico dos familiares beneficiários é extraído do recebimento patrimonial direto, consciente e reiterado de verbas públicas indevidas em contas bancárias próprias, em observância ao art. 3º da Lei nº 8.429/1992. Para a caracterização do ato ímprobo, é desnecessária a prova de que os beneficiários conheciam todos os detalhes técnicos da fraude perpetrada, bastando a demonstração da ciência de que recebiam dinheiro público indevidamente, sem qualquer causa jurídica legítima que justificasse os depósitos. A aceitação voluntária e reiterada de vultosas quantias provenientes do erário em contas bancárias pessoais constitui prova material da concorrência dolosa para a indevida incorporação de verbas públicas ao patrimônio particular.

11. Em relação ao redimensionamento das sanções, impõe-se ajuste à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização previstos no art. 12 da Lei nº 8.429/1992. Em relação ao servidor mantêm-se: o ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 573.792,90, observado o abatimento de eventuais valores pagos pelos corréus; a perda da função pública; a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos; a multa civil equivalente ao valor integral do dano; e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 10 (dez) anos. Em relação a esposa e pai do servidor, cuja participação é secundária na estrutura global da fraude, mantêm-se os deveres de ressarcimento integral dos valores individualmente apurados, fixando-se a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 (oito) anos, além de multa civil equivalente a 80% (oitenta por cento) do acréscimo patrimonial indevidamente auferido por cada recorrente.

12. Os honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público em sede de embargos de declaração não subsistem, diante da incompatibilidade constitucional da verba honorária com a atuação institucional ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para redimensionar as sanções impostas, nos termos acima expostos, e para afastar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público em sede de embargos de declaração, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento
:

"1. A caracterização do ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário, nos termos do art. 10, I, da Lei nº 8.429/1992, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021, exige a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, o qual pode ser extraído do conjunto de provas documentais, não se fazendo necessária a confissão do agente."

"2. O servidor público que, na condição de fiscal de contrato, atesta falsamente a prestação de serviços por cooperados inexistentes, viabilizando o desvio sistemático de verbas públicas em benefício próprio e de familiares, pratica ato de improbidade administrativa com dolo específico, respondendo pelo ressarcimento integral do dano ao erário e pelas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/1992."

"3. O terceiro não agente público que recebe, de forma consciente, reiterada e sem causa jurídica legítima, verbas públicas indevidamente desviadas em conta bancária própria, concorre dolosamente para a prática do ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.429/1992, sendo desnecessária a prova de que conhecia todos os detalhes técnicos da fraude, bastando a demonstração da ciência do recebimento indevido de dinheiro público."

"4. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Cível é faculdade do Ministério Público, não constituindo direito subjetivo do investigado, e sua ausência não gera nulidade processual, podendo o ajuste ser celebrado em qualquer fase do processo, inclusive em grau recursal e na fase de execução da sentença, nos termos do art. 17-B da Lei nº 8.429/1992."

"5. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos com prova documental apta ao convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC."

"6. É vedada a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Ministério Público, por incompatibilidade com a atuação institucional ministerial prevista na Constituição Federal."

"7. As sanções decorrentes de ato de improbidade administrativa devem ser aplicadas em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização, admitindo-se o redimensionamento das penas em grau recursal quando verificada a existência de participação diferenciada entre o executor central do esquema ilícito e os terceiros beneficiários."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 128, § 5º, II, b; Lei nº 8.429/1992, arts. 3º, 10, I, 12, I, e 17-B, com a redação conferida pela Lei nº 14.230/2021; CPC, arts. 355, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PET na Pet nº 14.712/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27/09/2023, S1 — Primeira Seção, DJe 02/10/2023; TJMT, Apelação Cível nº 10052651820188110045, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 23/09/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação Cível nº 00086967520078110041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TJMT, Apelação nº 0003238-63.2008.8.11.0002, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 27/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo; TRF-3, ApCiv nº 00058977020124036110, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 20/09/2023, 6ª Turma.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008147-26.2022.8.11.0040

APELANTE: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA, LOREANE RODRIGUES, VALMIR TOME DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Claudiney da Silva Oliveira
,
Loreane Rodrigues
e
Valmir Tomé de Oliveira
(id. 256732807) contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Improbidade Administrativa nº 1008147-26.2022.8.11.0040, ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Consta dos autos que, o Ministério Público imputou aos demandados a prática de esquema fraudulento envolvendo o Contrato n. 075/2019, firmado entre o Município de Sorriso e a Cooperativa de Trabalho Vale do Teles Pires – COOPERVALE, mediante inserção de “cooperados fantasmas” em folhas de pagamento da municipalidade, ocasionando prejuízo ao erário no valor de R$ 573.792,90 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

A sentença reconheceu que Claudiney da Silva Oliveira, na condição de fiscal do contrato, atestava falsamente a prestação de serviços por cooperados inexistentes ou que jamais exerceram atividades em favor do Município, possibilitando pagamentos indevidos em benefício próprio e de terceiros, dentre eles seus familiares Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira.

Em razão disso, os requeridos foram condenados ao ressarcimento do dano ao erário, suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o poder público, nos termos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa (id. 256732791 e 256732822).

O dispositivo da sentença restou assim redigido:

(...).Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, com resolução de seu mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA a ressarcir o valor de R$573.792,90 (descontado o que for pago pelos outros), LOREANE RODRIGUES ao pagamento de R$ 112.462,10; VALMIR TOMÉ DE OLIVEIRA ao valor de R$ 115.745,86; SÉRGIO TIDRÉ SALES, ao valor de R$ 121.986,94; NAZARENO ARAÚJO DE PAULA no valor de R$ 95.192,28, e FABIANO APARECIDO LOURENÇO, no valor de R$95.395,46; e também, CONDENAR TODOS ESTES, A EXCEÇAO DE EDNILSON, ABSOLVIDO, nas penas do artigo 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa, com aplicação no que couber (perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos por 12 (doze) anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 12 (doze) anos.

DETERMINO O DESMEMBRAMENTO do feito em relação aos réus WESLAINE e PAULO, com envio imediato ao ARQUIVO PROVISÓRIO, do processo desmembrado, até o fim do prazo para pagamento do ACORDO, ou manifestação das partes, independentemente de nova intimação e conclusão.

Sem custas e sucumbência no caso.

Opostos Embargos de Declaração pelos apelantes, o recurso foi rejeitado, oportunidade na qual o juízo os condenou ao pagamento de honorários de sucumbência fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 256732803).

No recurso de apelação, os apelantes sustentam, em síntese:

a)

Preliminar: nulidade da sentença por ausência de audiência voltada à celebração de acordo de não persecução cível;

b)

Preliminar: cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

c)

Preliminar: inépcia da inicial;

d)

Ausência de comprovação de dolo específico;

e)

Inexistência de provas aptas à condenação;

f)

Desproporcionalidade das sanções impostas;

g)

Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido (id. 308846382), e deferido o parcelamento do preparo recursal. Conforme certificado ao id. 357124885 o sistema de arrecadação do Tribunal identificou os pagamentos de todas as parcelas referentes ao preparo do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugnando o desprovimento do recurso de apelação (id. 256732823).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo, com afastamento apenas da verba sucumbencial fixada em favor do Ministério Público nos embargos de declaração, por incompatibilidade constitucional (id. 262651776).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008147-26.2022.8.11.0040

APELANTE: CLAUDINEY DA SILVA OLIVEIRA, LOREANE RODRIGUES, VALMIR TOME DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR DE
INÉPCIA DA INICIAL
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na apelação os recorrentes alegam que estão ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válidos e regulares do processo, bem como, a possibilidade jurídica do pedido, rebatendo que o Ministério Público não atribuiu valor remuneratório a título de indenização;

Não assiste razão aos apelantes.

A petição inicial descreve adequadamente os fatos imputados, a participação individual dos demandados, o período das irregularidades, o dano ao erárioe os fundamentos jurídicos da pretensão deduzida.

A alegação de ausência de quantificação específica do dano moral coletivo não conduz à inépcia da inicial, sobretudo porque o núcleo da demanda se refere à responsabilização por atos de improbidade administrativa e ressarcimento ao erário.

Além disso, o pedido de dano moral coletivo foi rejeitado na sentença, inexistindo prejuízo concreto aos recorrentes.

Em sendo assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes sustentam cerceamento de defesa com consequente nulidade da sentença, em razão do julgamento antecipado da lide e ausência de produção de prova oral.

Sem razão o Apelante.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, o julgamento antecipado é admissível quando o conjunto probatório constante dos autos se mostra suficiente ao convencimento judicial.

Ainda que o magistrado tenha mencionado a existência de revelia de alguns demandados, observa-se que os efeitos materiais da revelia não foram aplicados aos recorrentes, os quais apresentaram regularmente defesa.

A prova testemunhal pretendida não se mostrava apta a infirmar os elementos objetivos constantes dos autos.

A propósito: “
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos
.” (TJMT, 0003238-63.2008.8.11.0002, Relatora Helena Maria Bezerra Ramos, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em: 27/11/2024, DJE: 02/12/2024).

Assim, não configurado prejuízo concreto,
rejeito
a preliminar de nulidade.

VOTO (PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PARA ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL
)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ausência de designação de audiência específica para celebração de Acordo de Não Persecução Cível não gera nulidade processual.

O ANPC não constitui direito subjetivo do investigado, dependendo de consenso entre as partes e da conveniência ministerial.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. CONTRATAÇÃO DIRETA COM DISPENSA DE LICITAÇÃO. AFASTAMENTO DO DOLO ESPECÍFICO. COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO DE COMISSÃO, GRATIFICAÇÃO. READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação civil por ato de improbidade administrativa, reconhecendo infrações aos arts. 9º, I, e 10, XVIII, da Lei n. 8 .429/1992, e condenando os réus à suspensão dos direitos políticos, multa civil, proibição de contratar com o poder público e perda da função pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (...) (iii)
saber se é obrigatória a oferta do acordo de não persecução cível
; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A celebração de acordo de não persecução cível é faculdade do Ministério Público, e sua ausência não gera nulidade processual, sobretudo quando houve tentativa de conciliação frustrada.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: “(...). 4.
O oferecimento de acordo de não persecução cível é faculdade do Ministério Público, não sendo sua ausência causa de nulidade
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10052651820188110045, RELATOR.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DATA DE JULGAMENTO: 23/9/2025, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 23/09/2025) (Destaquei).

Ademais, o Acordo de Não Persecução Cível (ANPC) pode ser proposto e celebrado em qualquer fase processual, inclusive após a sentença condenatória e durante a fase de execução.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL. ÂMBITO RECURSAL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO AJUSTE. ART. 17-B, DA LEI N. 8.429/1992, INCLUÍDO PELA LEI N. 14.230/2021
.

1.
A nova regra legal admite o acordo de não persecução cível, no âmbito das condutas qualificadas como de improbidade administrativa, desde o momento da investigação até a fase de execução da sentença
.

2.
Possível a homologação judicial de acordo no âmbito de ação de improbidade administrativa em fase recursal
. Precedentes.

3. Cumpridos os requisitos legais, homologa-se o acordo.

(STJ - PET na Pet: 14712 RS 2017/0218204-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 27/9/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 2/10/2023) (Destaquei).

Cabe ainda acrescentar que, nas contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao id. 256732823 constou que “
este órgão ministerial, em outras oportunidades, já informou que, no caso de eventual interesse em acordos, as partes poderão enviar a solicitação da respectiva proposta por escrito no e-mail “sorriso1civel@mpmt.mp.br
”.”

Inexiste demonstração de prejuízo processual apto a ensejar nulidade, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por Claudiney da Silva Oliveira, Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Sorriso que, nos autos de ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente o pedido nestes termos, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, reconhecendo-se a prática de atos de improbidade administrativa e impondo-se condenações de natureza ressarcitória e sancionatória aos réus, com exceção de um dos demandados (Ednilson), que foi absolvido.

O magistrado reconheceu a ocorrência de dano ao erário e condenou os requeridos ao ressarcimento dos valores individualmente apurados, além da incidência das sanções previstas no art. 12, I, da Lei de Improbidade Administrativa.

Na parte condenatória patrimonial, foi determinado que Claudiney da Silva Oliveira ressarcisse o montante de R$ 573.792,90 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), ressalvado o abatimento do que eventualmente vier a ser pago pelos demais corréus; Loreane Rodrigues foi condenada ao pagamento de R$ 112.462,10 (cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dez centavos); Valmir Tomé de Oliveira ao valor de R$ 115.745,86 (cento e quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos); Sérgio Tidrê Sales ao pagamento de R$ 121.986,94 (cento e vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e noventa e quatro centavos); Nazareno Araújo de Paula ao ressarcimento de R$ 95.192,28 (noventa e cinco mil, cento e noventa e dois reais e vinte e oito centavos); e Fabiano Aparecido Lourenço ao valor de R$ 95.395,46 (noventa e cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Além do dever de ressarcimento, todos os réus condenados — excetuado Ednilson, que foi absolvido expressamente pelo juízo — sofreram a incidência das penalidades do art. 12, I, da Lei nº 8.429/1992, consistentes na perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de doze anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do dano e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo mesmo prazo de doze anos.

A sentença também determinou o desmembramento do feito em relação aos réus Weslaine e Paulo, com remessa do processo desmembrado ao arquivo provisório até o término do prazo de cumprimento do acordo firmado ou ulterior manifestação das partes.

Inicialmente, o magistrado havia consignado inexistirem custas processuais e honorários sucumbenciais. Contudo, em sede de embargos de declaração, houve integração do julgado para fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Registre-se, de início, que, o recurso de apelação foi interposto exclusivamente por Claudiney da Silva Oliveira, Loreane Rodrigues e Valmir Tome de Oliveira. Os demais réus condenados — Sergio Tidre Sales, Fabiano Aparecido Lourenco e Nazareno Araujo de Paula — não recorreram, de modo que a sentença transitou em julgado em relação a eles nos limites das respectivas condenações. A presente decisãose limita, portanto, ao exame das questões suscitadas pelos três apelantes, não alcançando os corréus que não impugnaram a sentença.

A controvérsia recursal se cinge à verificação da existência de dolo específico apto a caracterizar ato de improbidade administrativa causador de dano ao erário, nos termos do art. 10, caput, inciso I, da Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021.

Vejamos o texto legal:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação
, malbaratamento ou dilapidação
dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente
: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a indevida incorporação ao patrimônio particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, de rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no art. 1º desta Lei
; (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
(Destaquei).

No caso concreto, a prova produzida revela a existência de esquema estruturado voltado ao desvio de recursos públicos mediante utilização de “cooperados fantasmas” vinculados ao contrato firmado entre o Município de Sorriso e a COOPERVALE.

Os fatos subjacentes ao processo foram bem delineados na sentença recorrida. Consta dos autos que Claudiney da Silva Oliveira, na condição de servidor público municipal, articulou e operacionalizou o esquema ilícito relacionado ao contrato de prestação de serviços firmado entre o Município de Sorriso e a COOPERVALE, promovendo a inserção em folha de pagamento de seis supostos cooperados que jamais desempenharam qualquer atividade laboral. Em decorrência da fraude, houve prejuízo ao erário no valor de R$ 573.792,90 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos).

Apurou-se, ainda, que,Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira, respectivamente esposa e pai de Claudiney, figuraram como beneficiários diretos do esquema, porquanto receberam valores em contas bancárias próprias, sem demonstração de efetiva contraprestação de serviços ao ente público.

O Ofício SMA nº 285/2022, elaborado pelo Secretário de Administração do Município de Sorriso (id. 256729868 – Págs. 26 e 27), foi o documento que deu início formal às apurações. Por meio dele, a administração municipal comunicou ao Ministério Público ter identificado seis cooperados que aparentemente não desempenhavam funções em nenhuma Secretaria Municipal. O mesmo ofício consignou que dois desses cooperados recebiam seus pagamentos em contas de terceiros — identificados como a esposa e o pai do fiscal do contrato nº 075/2019, ou seja, Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira.

Os documentos acostados aos ids. 256729868 (Págs. 33 em diante) a 256729872 (Pág. 43) comprovam o efetivo pagamento pela Cooperativa aos apelantes e demais réus beneficiados. Trata-se de prova não impugnada de forma específica e concreta pela defesa.

O Contrato nº 075/2019, decorrente do Pregão Presencial nº 143/2018, firmado em 11 de março de 2019 entre o Município de Sorriso e a COOPERVALE, previa o pagamento mensal condicionado à apresentação de relatórios dos serviços executados e ao respectivo atesto da contratante (id. 256729872 – Págs. 59 a 71). Era Claudiney da Silva Oliveira o fiscal responsável por esse atesto — incumbindo-lhe, portanto, a validação das horas trabalhadas por cada cooperado.

A COOPERVALE, ao ser consultada pelo Ministério Público (Ofício nº 066/2022 — id. 256729872 – Págs. 47 e 48), confirmou que os pagamentos aos cooperados foram efetuados com base no atesto da Prefeitura Municipal e que as contas bancárias receptoras foram indicadas no próprio ato de associação dos cooperados. Isso significa que o redirecionamento dos pagamentos de Carleilton e Wdson para as contas de Loreane e Valmir decorreu de informação prestada no momento da filiação — ato que, pelas circunstâncias do caso, só poderia ter sido orientado por Claudiney.

A Ficha Funcional do Servidor (id. 256729872 – Pág. 73) confirma documentalmente o vínculo familiar: Valmir Tomé de Oliveira é pai de Claudiney e Loreane Rodrigues é sua esposa. O dado é relevante porque afasta qualquer coincidência e reforça o elemento volitivo: os destinatários finais dos valores desviados eram os familiares mais próximos do fiscal do contrato.

Por fim, o Acordo de Não Persecução Cível firmado entre o Ministério Público e os corréus WeslaineGarlindo Andrade e Paulo Henrique Custódio de Matos de Jesus (id. 256733192 – Págs. 1 a 6) encerra o quadro probatório. Nesse acordo, ambos reconheceram expressamente a prática dos atos ímprobos narrados na inicial, assumiram obrigação de ressarcimento ao erário e confirmaram que os fatos decorreram de pagamentos indevidos no âmbito do Contrato nº 075/2019, cuja fiscalização era exercida por Claudiney. Trata-se de confissão qualificada, prestada em ato jurídico solene, com efeitos sobre toda a dinâmica operacional do esquema.

A condenação de Claudiney da Silva Oliveira não comporta reforma, pois sua posição de fiscal do Contrato nº 075/2019 lhe atribuía, por definição contratual, a responsabilidade pela validação das horas trabalhadas pelos cooperados e pelo atesto dos relatórios mensais que embasavam os pagamentos. Era o guardião do mecanismo de controle — e foi exatamente esse papel que instrumentalizou para sustentar o esquema.

A prova documental é direta: Claudiney assinou pessoalmente as folhas de presença dos cooperados fantasmas, atestando atividades que jamais ocorreram. Não se trata de falha pontual na fiscalização ou de ato praticado por terceiro sob sua supervisão — foi ele quem, com sua assinatura, deu validade formal aos documentos que autorizavam os pagamentos indevidos mês a mês.

O benefício patrimonial obtido pelo próprio apelante é igualmente comprovado: os valores pagos em nome de Carleilton e Wdson — cujos dados foram utilizados sem o consentimento deles, por ordem de Claudiney — foram transferidos para as contas bancárias de Loreane (sua esposa) e Valmir (seu pai). O desvio não foi para terceiros desconhecidos: foi para o núcleo familiar imediato do executor do esquema.

A tese defensiva de que os recursos teriam sido utilizados em favor do próprio Município não foi objeto de qualquer comprovação documental. Diante da robustez das provas em sentido contrário, a alegação isolada e desacompanhada de evidências não tem força para desconstituir a condenação.

As confissões de Paulo Henrique e Weslaine — prestadas no contexto do Acordo de Não Persecução Cível (id. 256733192 – Págs. 1 a 6) e corroboradas pelos depoimentos extrajudiciais transcritos nos autos — confirmam, de forma independente, a posição de Claudiney como o mentor e executor central do conluio. O dolo é manifesto, direto e documentalmente demonstrado.

Além disso, os registros bancários evidenciam a transferência de valores oriundos dos pagamentos indevidos para contas vinculadas a
Loreane Rodrigues
e
Valmir Tomé de Oliveira
, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento absoluto acerca da dinâmica fraudulenta.

A documentação constante dos autos evidencia o repasse de recursos financeiros a Sérgio, Fabiano, Nazareno, Weslaine, Carleiton e Wdson, embora nenhum deles tenha efetivamente prestado serviços ao Município de Sorriso por intermédio da Coopervale. Verificou-se, ainda, que, os valores pagos em nome de Carleiton e Wdson foram posteriormente direcionados por Claudiney às contas bancárias de sua esposa, Loreane Rodrigues, e de seu pai, Valmir Tome de Oliveira, demonstrando o desvio deliberado de verbas públicas.

A narrativa de que Loreane e Valmir receberam os valores sem perceber, ou que foram usados pelo esposo e filho sem consentimento, contraria a realidade: depósitos reiterados e de valor elevado em conta bancária pessoal não passam despercebidos.

No que tange à responsabilidade dos terceiros beneficiários, o dolo específico dos familiares (esposa e pai) é extraído do benefício patrimonial direto e consciente por eles auferido, em estrita observância ao artigo 3º da Lei nº 8.429/1992:
“Art. 3º As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.

Para a caracterização do ato ímprobo, revela-se desnecessária a prova de que os familiares conheciam todos os detalhes técnicos ou a complexa engenharia da fraude perpetrada pelo servidor – fiscal do contrato, basta a demonstração da ciência de que recebiam dinheiro público indevidamente, sem qualquer contraprestação ou causa jurídica legítima que justificasse tais depósitos. A aceitação voluntária de vultosas quantias vindas do erário em contas bancárias pessoais constitui prova material da concorrência dolosa para a indevida incorporação de verbas públicas ao patrimônio particular, o que afasta qualquer alegação de boa-fé ou erro escusável.

Restou deveras comprovado: Claudiney foi o executor direto, assinou documentos falsos, ordenou o uso de dados alheios e direcionou os valores às contas de familiares. Loreane e Valmir receberam esses valores em suas próprias contas bancárias. Em todos os três casos, há prova positiva de participação.

O dolo específico exigido pela LIA vigente não demanda confissão. Configura-se pela demonstração, por qualquer meio de prova, de que o agente tinha consciência da ilicitude e quis ou assumiu o risco de produzir o resultado. Esse requisito está amplamente satisfeito nos três casos.

A propósito, a distinção realizada pela sentença em relação ao requerido Ednilson de Lima Oliveira reforça a coerência do
decisum
, uma vez que sua absolvição decorreu justamente da ausência de prova concreta de adesão dolosa ao esquema fraudulento.

Diversamente, em relação aos recorrentes, há demonstração objetiva de participação, benefício econômico e integração funcional ao esquema de desvio de recursos públicos.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DESPESAS
. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. UTILIZAÇÃO DE EMPRESA DE FACHADA PARA ESVAZIAMENTO ILÍCITO DOS COFRES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO.
INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO DO AGENTE POLÍTICO.
COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS CONSTANTES NOS AUTOS.
PROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. PARTICIPAÇÃO TÉCNICA E OPERACIONAL DE CONTADOR NA FRAUDE
. UTILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO ESPECIALIZADO PARA CONSTITUIÇÃO DE ENTES FICTÍCIOS E MAQUIAGEM CONTÁBIL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VIOLAÇÃO QUALIFICADA À PROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU HUMBERTO MELO BOSAIPO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

I. (...). 2. A
ação teve por fundamento a constatação de pagamentos reiterados, sem respaldo contratual ou prestação de serviço, à empresa
Sabiá Distribuidora de Alimentos Ltda., tida como de fachada,
montada para permitir a simulação de despesas públicas com o objetivo de desviar recursos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no período de 2001 a 2002
. (...)

III. Razões de decidir

4.
As provas dos autos demonstram que Humberto Melo Bosaipo, na qualidade de membro da Mesa Diretora da AL/MT, autorizou a emissão de cheques em favor de empresa sem vínculo contratual ou prestação de serviços, por mais de um ano. Os pagamentos foram reiterados, sem lastro documental, licitatório ou técnico, o que revela a consciência do caráter ilícito da operação — configurando o dolo específico exigido pela nova redação da LIA.

5. A sentença não se amparou exclusivamente na colaboração premiada de corréu, mas em vasta documentação: extratos bancários, certidões negativas de vínculo contratual, cópias dos cheques emitidos e relatórios de controle interno da Assembleia Legislativa. Tais
elementos permitem concluir, de forma inequívoca, que o esquema fraudulento foi operado com o conhecimento e participação ativa do agente político
Apelante.

6. (...). 7.
Quanto à dosimetria das penalidades, a sanção de ressarcimento integral ao erário, a multa civil, a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público são adequadas à gravidade do ilícito
. A posição de proeminência funcional do Apelante, aliada à reiteração dos atos e ao montante desviado, impõe resposta judicial proporcional, conforme art. 12, II, da L. 8.429/1992.

8. (...) 9.
A conduta revela dolo específico e contribuiu diretamente para o dano ao erário
.

10. (...).Tese de julgamento:

"1.
A responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/1992 (com redação conferida pela Lei nº 14.230/2021), exige a demonstração de dolo específico, entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 ou 11 da referida norma, não sendo suficiente a mera voluntariedade ou culpa
.

2. A colaboração premiada, quando corroborada por outros elementos autônomos, é válida como meio de obtenção de prova.

3
. A atuação reiterada, institucionalmente relevante e tecnicamente orientada de agente político em esquema de desvio de verbas públicas, especialmente no exercício de funções de direção, comando ou ordenação de despesas, revela dolo específico e autoriza a imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena
.

4. A utilização de conhecimento técnico especializado com o objetivo de estruturar ou viabilizar operações fraudulentas, mediante a constituição de entes fictícios e manipulação contábil, configura conduta dolosa e essencial à concretização de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, impondo-lhe a sua responsabilização civil, com aplicação das sanções previstas no art. 12 da LIA.

5. O julgador deve ponderar, à luz do caso concreto, a adequação e a necessidade das sanções, podendo aplicá-las isolada ou cumulativamente, desde que fundamentadamente, em respeito ao equilíbrio entre repressão eficaz à improbidade e proteção contra punições desarrazoadas ou desnecessárias.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4º; Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 12, II; Lei n. 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 12.12.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), j. 23/6/2022; TJSP, Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Rel. Des. Kleber Leyser de Aquino, j. 19/02/2025).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00086967520078110041, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2025) Destaquei.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. VANTAGEM INDEVIDA. ENRIQUECIMENTO ÍLICITO. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROVA CABAL
.

1. Segundo apurado, os fatos foram conhecidos a partir da instauração do procedimento disciplinar em 15/10/2009, PAD nº 35664000713/2009-91. Logo, verifica-se que, entre a data que os fatos foram conhecidos (15/10/2009), e o ajuizamento da demanda (20/08/2012), não houve o decurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

2. Cinge-se a controvérsia em apurar a responsabilidade de HÉLIO SIMONI por ações cometidas à época em que era servidor público federal do INSS em conluio com CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES e RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO, por infringência ao art. 9º, caput; art. 11, caput, inciso I, da Lei 8429/92.

3. Sustenta que restou comprovado através dos arquivos que instruem a inicial (mídia digital), a participação de RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO e CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES nos atos de improbidade administrativa realizados por HÉLIO SIMONI.

4. No presente caso, o vasto conjunto probatório apurados no Processo Administrativo Disciplinar nº 35664.000713/2009-91, que incluíram documentação, testemunhos, depoimentos e interrogatórios, é no sentido de que as corrés CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES e RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO, contribuíram para a realização dos atos de improbidade administrativa levando sua prática por meio de contato direto com o servidor do INSS, HÉLIO SIMONI.

5. Desta forma, restou materialmente comprovado a gravidade dos atos praticados pelo servidor do INSS, Hélio Simoni, que se valeu do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública, visando receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições.
Restou comprovado também a participação de sua companheira CÉLIA DE FÁTIMA GIL RODRIGUES, e da advogada RITA DE CÁSSIA CANDIOTTO, em seus atos ímprobos; configurando a prática dos atos ímprobos tipificados nos artigos 9º, caput; art. 11, caput, I, da Lei 8429/92
.

6. Dessa forma, a r. sentença recorrida deve ser parcialmente reformada, apenas para afastar a indenização por danos morais.

7. Matéria preliminar rejeitada. Apelação provida em parte.

(TRF-3 - ApCiv: 00058977020124036110, Relator: Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/9/2023, 6ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 23/9/2023)

Assim, comprovada a prática dolosa dos atos ímprobos previstos no artigo 10,inciso I, da Lei n. 8.429/92, impõe-se a manutenção da condenação.

Em relação às penalidades impostas, impõe-se parcial redimensionamento, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das sanções previstos no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

No tocante a Claudiney da Silva Oliveira, a prova dos autos demonstra que atuou como executor central do esquema ilícito, valendo-se da função de fiscal do Contrato nº 075/2019 para inserir cooperados fantasmas, atestar falsamente serviços inexistentes e viabilizar o desvio sistemático de verbas públicas em favor próprio e de familiares. A gravidade concreta da conduta, a posição funcional ocupada, a sofisticação da fraude e o elevado prejuízo causado ao erário justificam a incidência das sanções mais severas previstas na Lei de Improbidade Administrativa.

Assim, mantenho em relação a Claudiney: (a) o ressarcimento integral do dano ao erário no valor de R$ 573.792,90 (quinhentos e setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa centavos), observado o abatimento de eventuais valores pagos pelos demais corréus; (b) a perda da função pública eventualmente ocupada; (c) a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos; (d) a multa civil correspondente ao valor do dano efetivamente atribuído ao recorrente; e (e) a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 (dez) anos.

Em relação a Loreane Rodrigues e Valmir Tomé de Oliveira, embora comprovado o recebimento consciente, reiterado e doloso de verbas públicas indevidas em contas bancárias próprias, verifica-se participação secundária na estrutura global da fraude, sem atuação funcional equivalente àquela desempenhada por Claudiney da Silva Oliveira, responsável pela operacionalização direta do esquema ilícito. Todavia, a gravidade concreta das condutas, o expressivo proveito patrimonial auferido e a continuidade dos recebimentos indevidos impedem a fixação das reprimendas em patamar mínimo. Assim, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das sanções previstos no art. 12 da Lei nº 8.429/1992, mantenho o dever de ressarcimento integral dos valores indevidamente percebidos, fixando-se a suspensão dos direitos políticos e a proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 8 (oito) anos, além de multa civil equivalente a 80% (oitenta por cento) valor do acréscimo patrimonial obtido por cada recorrente.

Cabe ainda observar que a sanção de perda da função pública, prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.429/1992, pressupõe que o condenado ocupe cargo, emprego ou função pública. Loreane Rodrigues e Valmir Tome de Oliveira não ostentavam essa condição a época dos fatos nem constam como detentores de cargo público nos autos. Assim, a sanção de perda da função pública não lhes é aplicável, razão pela qual afasto essa penalidade específica em relação a ambos.

Em relação ao pedido inicial de reparação por dano moral difuso, observa-se que a pretensão não foi acolhida pelo juízo de origem, razão pela qual os recorrentes carecem de interesse recursal quanto a esse ponto específico.

Quanto aos honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público nos embargos de declaração, não subsistem, diante da vedação constitucional ao recebimento de honorários advocatícios pela instituição ministerial.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para redimensionar as sanções impostas aos recorrentes:

a)

Em relação a Loreane Rodrigues, mantenho o dever de ressarcimento do valor de R$ 112.462,10 (cento e doze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dez centavos), fixando-lhe: (a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; (b) multa civil equivalente a 80% (oitenta por cento) do acréscimo patrimonial indevidamente auferido; e (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 8 (oito) anos.

b)

Em relação a Valmir Tomé de Oliveira, mantenho o dever de ressarcimento do valor de R$ 115.745,86 (cento e quinze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), fixando-lhe: (a) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos; (b) multa civil equivalente a 80% (oitenta por cento) do acréscimo patrimonial indevidamente auferido; e (c) proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 8 (oito) anos.

c)

Afasto, ainda, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em favor do Ministério Público em sede de embargos de declaração, diante da incompatibilidade constitucional da verba honorária com a atuação institucional ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026